Tribunal: TJDFT
Processo: 0706480-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77 DO CPC. NATUREZA JURÍDICA DA MULTA. CONVERSÃO EM FAVOR DA UNIÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a natureza de ato atentatório à dignidade da justiça na conduta de instituição financeira, determinando a conversão do valor arrestado em favor da União. A parte agravante pleiteia o reconhecimento da multa como cominatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa aplicada possui natureza cominatória ou sancionatória por ato atentatório à dignidade da justiça; e (ii) estabelecer se é possível a conversão parcial do valor da multa em favor da parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa foi fixada em razão do descumprimento reiterado de ordem judicial por terceiro interessado, que deixou de prestar informações sobre valores em conta judicial, mesmo após intimação com prazo e penalidade estipulados.
4. A decisão agravada fundamenta-se no artigo 77, incisos IV e § 2o, do CPC, que trata da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, de natureza sancionatória, e não coercitiva.
5. A conversão do valor da multa em favor da União está em conformidade com o art. 77, § 3o, e art. 97 do CPC, que preveem a inscrição em dívida ativa e a destinação aos fundos de modernização do Poder Judiciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça possui natureza sancionatória e não se confunde com a multa cominatória prevista no art. 537 do CPC. 2. O valor da multa por ato atentatório deve ser revertido à União, nos termos do art. 77, § 3o, do CPC, não sendo cabível a sua conversão em favor da parte agravante”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, inc. IV, §§ 2o e 3o, art. 97 c/c art. 537, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1815621/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 28/09/2021, DJe 01/10/2021.